Tribunal: STF
Processo: HC 258717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 300.742/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 228, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa) (e-doc. 4).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do aludido delito (e-doc. 5). Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, dizendo ter sido a reprimenda fixada no mesmo patamar para todos os acusados. Dizem contrariados os princípios da individualização da pena, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.  



    5. Buscam a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual a fim de que a pena-base seja individualizada.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, acesso ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem. Sobrevieram agravos perante o Superior Tribunal de Justiça e este Supremo Tribunal Federal. Em consulta ao site do STF foi possível verificar que o recurso extraordinário com agravo teve o seguimento negado pela Ministra Relatora, tendo a decisão transitado em julgado em 02/03/2018 (ARE nº 1.099.050/SP).  



    8. Desse modo, o presente habeas corpus mostra-se inviável, tendo em vista que foi interposto mais de sete anos após a preclusão maior do título condenatório (o trânsito em julgado ocorreu em 02/03/2018 e a impetração foi formalizada apenas em 02/07/2025). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, situação que não se verifica no presente caso (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator